Tribunal: TJBA
Processo: 8051957-20.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051957-20.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MILENE DA ROSA SCHMITZ Advogado(s): ANTONIO JOSE SOUZA BASTOS, FELIPE JACQUES SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA. EDITAL 02/2022/SAEB. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADA. CORREÇÃO DE QUESTÃO SUBJETIVA. DISCREPÂNCIA ENTRE O ENUNCIADO DA PROVA APLICADA E O GABARITO. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – Consoante a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação dos demais participantes de concurso público aprovados, como litisconsortes, em demandas onde se pretende a anulação de questões, é desnecessária, pois não há comunhão de interesses entre o autor da ação e os candidatos postulantes ao cargo público, detentores de mera expectativa, e não de direito líquido e certo à nomeação. Preliminar rejeitada; II – Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público, imiscuindo-se na correção de provas do certame, para determinar se a resposta dada pelo candidato foi a correta ou, ainda, anular questões, quando houver expressa previsão editalícia acerca do tema cobrado na avaliação; III – Viola os princípios da legalidade, da isonomia, da impessoalidade, da transparência e da vinculação do edital a mudança, pela banca examinadora e no gabarito, do enunciado original de questão de prova de concurso público já aplicada; IV – A prova do direito líquido e certo da Impetrada emerge da clara discrepância do teor do mesmo enunciado da questão de nº. 2, da prova discursiva do concurso público para ingresso na carreira de Delegado de Polícia Civil da Bahia (Edital 02/2022/SAEB), haja vista a supressão, no gabarito oficial, do termo “intencionalmente”, como elemento fulcral da indagação feita à candidata; V – Segurança concedida, para determinar às Autoridades Coatoras que promovam nova correção da questão de nº. 2, da prova discursiva respondida pela Impetrada, referente ao Concurso Público do Edital nº. 02/2022/SAEB, para provimento do Cargo de Delegado de Polícia Civil, nos estritos moldes do enunciado original, sem supressão de termos, e, ainda, atribuam à candidata a pontuação total correlata, caso entendam ser a hipótese de anulação da questão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº. 8051957-20.2022.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, MILENE DA ROSA SCHMITZ, e, como Impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e a DELEGADA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR a preliminar suscitada pelo Estado da Bahia para, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA